Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003572-57.2017.8.07.0014 RECORRENTE: MIRLE ALVES DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO No ID no 58053040, o advogado MIGUEL SOUZA GOMES, OAB/DF 4.723, renuncia ao mandato outorgado pela recorrente. Proceda a secretaria à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010